Tribunal: TJDFT
Processo: 0734538-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Competência. Representação pela quebra de sigilo de dados telemáticos. Ausência de complexidade.
A quebra de sigilo de dados telemáticos - dados cadastrais e registros de eventos -, armazenados nos registros de empresa administradora de rede social, é procedimento que não apresenta complexidade e que possa fugir da competência dos Juizados Especiais Criminais. Conflito de competência conhecido para declarar competente o juízo suscitado - Juizado Especial Cível e Criminal do Paranoá – DF.